Tribunal: CARF
Processo: 13315.000019/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13315.000019/2009-09
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-008.283 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrentes
ARARIPE PREFEITURA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
No Discriminativo Analítico de Débito encontram-se informações do valor
devido pelo município, por competência, os itens de cobrança, o valor
originário e as alíquotas utilizadas no cálculo do montante devido. Já no
Relatório de Fatos Geradores estão relacionados todos os lançamentos
efetuados pelo Auditor-Fiscal para apuração dos valores devidos pelo
contribuinte, juntamente com as observações sobre sua origem.
Desta forma, quanto aos relatórios emitidos pela fiscalização nada há que se
reparar, pois que restam comprovadas a ocorrência do fato gerador e a
identidade e adequação da matéria fática com o tipo legal. Ao sujeito passivo é
que incumbe comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do
direito da Fazenda. Se o município acredita haver erro nos cálculos ou na
correta apuração da base de cálculo (fato modificativo), cabe a ele o ônus da
prova. '
Ademais, deve ser considerado o fato de que os documentos que serviram de
base para o lançamento foram elaborados pela própria defendente e colocados
à disposição da fiscalização. Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa quando os documentos são de total conhecimento da Prefeitura
Municipal, vez que foram por ela mesma elaborados. O motivo fático do
lançamento está evidenciado de maneira cristalina e incontestável, e a
fundamentação legal que alicerça o presente lançamento encontra-se
discriminada no Relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. SÚMULA CARF 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13315.000019/2009-09
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 371-377) em que a recorrente sustenta, em
síntese:

a) Houve cerceamento de defesa, tendo em vista a impossibilidade de leitura
técnica adequada dos documentos enviados ao ente público municipal
(Notificação Fiscal de Lançamento de Débito; Termo de Encerramento de
Auditoria Fiscal; Mandado de Procedimento Fiscal Complementar no
09298829C01; Recibo de arquivos e instruções ao contribuinte e dois
CD’s-ROM fornecidos pelo INSS). Isso porque “o único órgão capaz de
decifrar o teor e significado das peças fornecidas é o próprio INSS [...]”.
b) Dentre os documentos ofertados à parte não se encontra o Auto de Infração
administrativo emitido pelo órgão do INSS, o que prejudica a elaboração
de tese defensiva. Não há descrição do ilícito administrativo, nem
tampouco a sua data de realização e, portanto, está igualmente ausente a
motivação. Não havendo descrição da norma que originou o Auto de
Infração vergastado, não se deve ocorrer a sanção administrativa. Nenhum
comportamento administrativo pode ser considerado irregular sem que
uma norma anterior à sua prática (e não apenas ao seu julgamento) o
defina como tal.
c) A aplicação de multa desprovida de embasamento legal ofende os
Princípios da legalidade estrita e do livre convencimento motivado do
julgador.

Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 377):

“Ex positis, requer-se que Vossa Senhoria se digne de ANULAR A DECISÃO ora
vergastada pelo descumprimento do contraditório e ampla defesa, bem como ordenar o INSS
de remeter todo material que gerou os respectivos Autos de Infrações ao Município de
Araripe, com as justificativas pertinentes, claras e compreensivas do ponto de vista técnico.
Apta a aclarar e facilitar a elaboração de defesa do mencionado Ente Federativo no presente
processo administrativo”.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

E de Recurso de oficio ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos do art. 1° da Portaria MF n° 03, de 03/01/2008, publicada em 07/01/2008 (fls. 248)
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD/DEBCAD no 35.898.404-1 (fls. 3-228) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias relativas à quota patronal, ao SAT, aos segurados-empregados e contribuintes
individuais, à glosa do salário família e àquelas incidentes sobre os valores glosados, em face do
Município de Araripe Prefeitura Municipal (CNPJ no 07.539.984/0001-22), decorrente de fatos
geradores ocorridos no período de 01/1998 a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$
5.925.132,42 (cinco milhões novecentos e vinte e cinco mil cento e trinta e dois reais e quarenta
e dois centavos). A notificação aconteceu em 08/08/2006 (fl. 319).

Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 214-218) que:

“Constituem fatos geradores do crédito tributário ora lançado:
Remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados através de folha de pagamento.
Remuneração pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços, através das Notas de Empenho e
respectivos processos de pagamento.
Remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados Exercentes de Mandato Eletivo através das Notas de Empenho e respectivos
processos de pagamento a partir da competência 09/2004.
As quotas de salário família pagas a segurados que não atendiam as condições exigidas pela
legislação previdenciária”.

O mesmo documento separa os fatos geradores em dez levantamentos distintos,
conforme a seguinte tabela:

Coluna 01
Coluna 02
Coluna 03
Coluna 04
Levantamento
Valor original
Juros
Total
RS1
155.567,37
222.113,94
377.681,31
RS2
121.426.15
152.355,55
273.794,73
RAD
211.131,15
93.952,33
305.083,48
RAN
1.261.391,12
814.215,12
2.075.668,84
RED
1.012.114,56
647.915,43
1.670.029,99
REN
234.555,50
178.418,25
412.973,75
RFD
3.630,90
2.062,04
5.692,94
RFN
39.219,65
30.666,26
69.885,91
SFI
450.715,32
277.096,16
727.811,48
REL
5.039,83
1.470,16
6.509,99
TOTAIS
3.504.792,55
2.420.339,87
5.925.132,43

Convém explicitar o relato referente à apuração dos fatos geradores:

“PAGAMENTO A SEGURADOS EMPREGADOS: Os valores levantados referentes aos
pagamentos efetuados aos segurados empregados, foram apurados tomando por base os
pagamentos efetuados através de folha de pagamento. A Fiscalização verificou que o sistema
informatizado de Folha de Pagamento do órgão deixou de considerar algumas rubricas como
bases de cálculo para a contribuição dos segurados empregados, tais como: Vencimento
Complementar (Código 20); Quinquênio Adquirido (Código 400); Adicional de
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

periculosidade (Código 8); Acerto de vencimento (Código 9), entre outros. A fiscalização,
respaldada no Art.216 § 5° do Decreto 3.048/99, efetuou a cobrança das contribuições dos
segurados incidentes em tais rubricas, utilizando o lançamento " CS - Contribuição de
Segurado " para tais contribuições, diferenciando-se das contribuições efetivamente
arrecadadas dos segurados empregados para quais fora utilizado o lançamento " DS -
Desconto de Segurados”.
PAGAMENTO A SEGURADOS CONTRIBUINTES INDVIDUAIS: Os pagamentos
efetuados aos segurados contribuintes individuais (Autônomos e Transportadores
Autônomo) foram apurados através das Notas de Empenho e seus respectivos processos de
pagamento. A Fiscalização identificou através das Notas de Empenho e respectivos
processos de pagamento, valores pagos a segurados contribuintes individuais e que não
foram incluídos em Folha de Pagamento, agindo o órgão em desacordo com o que determina
o Art.32, inciso I da Lei 8.212/91 combinada com o Art.225, inciso I e § 9°. Motivo pelo
qual será lavrado Auto de infração por descumprimento de obrigação previdenciária
acessória;
PAGAMENTO A SEGURADOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO: os
valores levantados referentes aos pagamentos efetuados aos segurados exercentes de
mandato eletivos foram apurados tomando por base os pagamentos efetuados através de
Notas de Empenho e Respectivos processos de Pagamento a partir da competência 09/2004,
com base no Art. 12, Inciso I, alínea “j” da lei 8.212/91 (Acrescentada pela Lei N ° 10.887,
de 18/06/04) e disciplinado pelo Regulamento da previdência social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/99 de 06/05/99.
CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DOS SEGURADOS: Os valores arrecadados dos
segurados empregados a título de contribuição previdenciária, previstas no Art.20 e Art.21
da lei 8212/91, foram apuradas através das folhas de pagamento, tendo sido também
cobradas os valores devidos incidentes sobre as rubricas consideradas salário de contribuição
pela Fiscalização e não consideradas bases de cálculo pelo sistema de folha de pagamento do
órgão. A Fiscalização identificou que o órgão não arrecadou as contribuições previdenciárias
dos contribuintes individuais entre as competências 04/2003 e 06/2006 e nem possui
documentação que justifique a falta de desconto dessas contribuições no período acima
identificado. Motivo pelo qual será lavrado Auto de Infração por descumprimento de
obrigação previdenciária acessória, e cobradas as contribuições devidas pelos segurados
contribuintes individuais considerando os valores pagos através das Notas de Empenho e
seus respectivos processos de pagamento e o teto do salário de contribuição do período. Essa
cobrança diretamente do órgão está fundamentada no Art. 30, inciso I, alínea “a” e “b",
combinado com o Art. 33, § 5o. todos da lei 8.212/91, Art.216-A do Decreto 3.048/99 e com
o art.4° da Lei 10.666/2003. Trata-se de uma transferência da responsabilidade tributária
legalmente autorizada e respaldada no Art. 128 da lei 5.172, de 25/10/66 (Código Tributário
Nacional) ”.
DO SALÁRIO FAMÍLIA:
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA: O Art. 7° da Constituição Federal identifica
como direito dos trabalhadores o salário família, deixando para a lei as condições e formas
de pagamento. O Art. 67 da Lei 8.213/91 combinado com o Art. 84, §§ 1°, 2° e 4° do RPS
(Decreto 3.048/99) identificam a documentação necessária (Atestado de vacinação anual e
comprovação de frequência escolar semestral) que deve ser apresentada pelo segurado e
conservada pela empresa durante dez anos. Os valores levantados, referentes aos pagamentos
efetuados a título de salário família aos segurados empregados, foram apurados tomando por
base os pagamentos efetuados através de folha de pagamento;
DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS: A Fiscalização verificou que o órgão não
solicitava dos segurados empregados a documentação que comprovava o direito ao
recebimento do benefício do salário família, agindo em desacordo com o que determina o
Art. 84 do Decreto 3.048/99(Acrescentado pelo Decreto N ° 3.265, de 29/11/99). Mesmo
sem a apresentação do atestado de vacinação, para os filhos ou equiparados até seis anos de
idade, e da comprovação da frequência escolar, para os filhos ou equiparados a partir dos
sete anos de idade, o órgão efetuava o pagamento das cotas de salário família, agindo em
desacordo com o Art. 84, §§ 2° e 3° do Decreto 3.048/99(Acrescentados pelo Decreto N °
3.265, de 29/11/99).
DA GLOSSA DO SALÁRIO FAMILIA: Os valores indevidamente pagos a título de
salário família foram glosados e considerados salários de contribuição conforme determina
Art. 214, §10° do Decreto 3.048/99.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

Informa-se, ainda, que os documentos analisados para elaborar os levantamentos
foram: i) Folhas de pagamento dos segurados; ii) Notas de empenho e Processos de pagamento e
iii) Guias de Recolhimento de FGTS e informações a Previdência Social.

O contribuinte apresentou impugnação (fls. 232-238) em 22/08/2006 (fl. 229 e
241), sustentando os mesmos argumentos do Recurso Voluntário acima transcritos. Ao final,
formulou pedidos nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se que Vossa Senhoria se digne de remeter toda o material que
gerou os respectivos Autos de Infrações ao Município de Araripe, com as justificativas
pertinentes, que possa o defendente ter a compreensão fática e jurídica capaz de aclarar e
facilitar a elaboração da defesa do mencionado Ente Federativo no presente processo
administrativo”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-15.29, de 18 de março de 2009 (fls. 247-257), entendeu que parte dos
créditos em questão já se encontravam decaídos, mantendo a exigência fiscal na parte restante,
conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2004.
CONTRIBUIÇÓES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
DETENTORES
DE
MANDATO
ELETIVO.
SALÁRIO FAMÍLIA. GLOSA.
Incidem contribuições para a Seguridade Social sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados.
É devida contribuição social sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes
individuais.
São devidas as contribuições decorrentes de valores pagos, devidos ou creditados ao
exercente de mandato eletivo a partir de 19 de setembro de 2004.
Devem ser glosados os valores pagos a título de Salário Família em desacordo com a
legislação previdenciária.
PRAZO DECADENCIAL DA LEI N” 8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA VINCULANT E N° 8.
A Súmula Vinculante n° 8, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos
arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, afastando a decadência decenal para a constituição do
crédito tributário-previdenciário. Lançamento Precedente em Pane.

Conforme o Voto do Relator, o valor do débito remanescente foi de R$
3.766.688,22 (três milhões setecentos e sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte
e dois centavos) (fl. 257). Consta do processo o Discriminativo Analítico do Débito Retificado -
DADR, com as exclusões dos valores alcançados pela decadência (fls. 258-318), o qual foi
emitido uma segunda vez conforme fls. 320-359.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

A intimação do Acórdão deu-se em 08 de junho de 2009 (fl. 363 e 365), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 07 de julho de 2009 (fls. 371-377). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso voluntário, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente. O recurso de ofício não
conhecido por aplicação da Súmula CARF 103.

Mérito
A argumentação da recorrente limita-se a afirmar que a) teria havido cerceamento
de defesa, tendo em vista a impossibilidade de leitura técnica adequada dos documentos
enviados ao ente público municipal (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito; Termo de
Encerramento de Auditoria Fiscal; Mandado de Procedimento Fiscal Complementar no
09298829C01; Recibo de arquivos e instruções ao contribuinte e dois CD’s-ROM fornecidos
pelo INSS). Isso porque “o único órgão capaz de decifrar o teor e significado das peças
fornecidas é o próprio INSS [...]”; que b) dentre os documentos ofertados à parte não se encontra
o Auto de Infração administrativo emitido pelo órgão do INSS, o que prejudica a elaboração de
tese defensiva. Não há descrição do ilícito administrativo, nem tampouco a sua data de
realização e, portanto, está igualmente ausente a motivação. Não havendo descrição da norma
que originou o Auto de Infração vergastado, não se deve ocorrer a sanção administrativa.
Nenhum comportamento administrativo pode ser considerado irregular sem que uma norma
anterior à sua prática (e não apenas ao seu julgamento) o defina como tal; e c) a aplicação de
multa desprovida de embasamento legal ofende os Princípios da legalidade estrita e do livre
convencimento motivado do julgador.
O que se percebe é que, na falta de argumentos consistentes, a recorrente lança
mão de argumentos flagrantemente descabidos.
Observo as palavras da DRJ, especialmente às fls. 252-253:
No Discriminativo Analítico de Débito encontram-se informações do valor devido pelo
município, por competência, os itens de cobrança, o valor originário e as alíquotas
utilizadas no cálculo do montante devido. Já no Relatório de Fatos Geradores estão
relacionados todos os lançamentos efetuados pelo Auditor-Fiscal para apuração dos
valores devidos pelo contribuinte, juntamente com as observações sobre sua origem.
Desta forma, quanto aos relatórios emitidos pela fiscalização nada há que se reparar,
pois que restam comprovadas a ocorrência do fato gerador e a identidade e adequação
da matéria fática com o tipo legal. Ao sujeito passivo é que incumbe comprovar os fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda. Se o município acredita
haver erro nos cálculos ou na correta apuração da base de cálculo (fato modificativo),
cabe a ele o ônus da prova. '
Ademais, deve ser considerado o fato de que os documentos que serviram de base
para o lançamento foram elaborados pela própria defendente e colocados à
disposição da fiscalização. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa
quando os documentossão de total conhecimento da Prefeitura Municipal, vez que
foram por ela mesma elaborados. O motivo fático do lançamento está evidenciado
de maneira cristalina e incontestável, e a fundamentação legal que alicerça o
presente lançamento encontra-se discriminada no Relatório FLD - Fundamentos
Legais do Débito.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

E incontroverso que as contribuições apuradas são devidas e que a notificado deixou de
efetuar seu recolhimento, e o argumento da notificada em relação ao cerceamento de
defesa nao procede, pelos esclarecimentos abaixo expendidos.
O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no artigo 5°,
inciso LV da CF/88, tem por finalidade possibilitar aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse
em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Portanto, quando a Administração, antes de decidir o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, em hipótese alguma, pode ser acusada de negar ao contribuinte o
exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
A ocorrência dos fatos geradores está minuciosamente demonstrada no Relatório de
Lançamentos - RL (que relaciona todos os lançamentos efetuados), no Relatório Fiscal
(que dá a descrição fática) e nos Fundamentos Legais do Débito (que dá toda a
fundamentação legal dos fatos geradores). A matéria tributável (base de cálculo) e o
montante devido encontram assento, respectivamente, no Discriminativo Analítico de
Débito - DAD e no Discriminativo Sintético de Débito - DSD. O sujeito passivo do
crédito previdenciário encontra-se perfeitamente identificado na folha de rosto desta
NFLD e nos demais anexos. Todos os recolhimentos e demais créditos considerados
estão enumerados no Relatório de Documentos Apresentados - RDA, sendo que o
modus de apropriação encontra-se demonstrado no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados-RADA. Anotamos ainda o Relatório de Instruções ao
Contribuinte. Acrescenta-se o fato da regular comunicação do débito ao sujeito passivo,
e o cumprimento do prazo legal para aguardo do contraditório.
Não existe nenhum documento ininteligível. O Relatório Fiscal e demais relatórios
anexos à NFLD apresentam uma linguagem simples e clara, demonstrando com riqueza
de detalhes os pressupostos fáticos e de direito que embasam o presente lançamento.
Qualquer homem médio, sem despender muito esforço intelectual, é capaz de
compreender os motivos de fato e de direito que geraram para a fiscalização 0 poder-
dever de lançar o crédito tributário.
Ante o exposto, tem-se que a lavratura da presente NFLD seguiu os elementos e
requisitos de formação válida, sendo observados os princípios da legalidade e da
verdade material, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Concordo integralmente com o entendimento manifestado pela DRJ.
Lembro, ainda, que o Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, prescreve, em
seu art. 14, que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. A
impugnação, nos termos do art. 15 deve ser “...formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar...”. Ela deverá mencionar, de acordo com o que prescreve o
art. 16: i) a autoridade julgadora a quem dirigida; ii) a qualificação do impugnante; iii) os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; as diligências, ou perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito; e v) se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. Percebe-se, portanto, que, quanto à causa de pedir, que se refere ao por que se
pede, a lei optou pela teoria da substanciação, ou seja, é necessária a indicação do objeto do
processo, sendo vedada a negativa geral (XAVIER, Alberto. Princípios do processo
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

administrativo e judicial tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 163). Fundamentos não
alegados precluem.
Ao ler o disposto no art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, poder-
se-ia questionar se, de fato, aplica-se ao processo administrativo tributário o princípio
dispositivo. Se não lhe seria reservado, ao oposto, o princípio dispositivo, e, com ele, a chamada
“verdade formal”. Sobre isso, aponto a boa resposta de Cleucio Santos Nunes:
Por outro lado, conforme tem-se visto ao longo deste livro, o processo administrativo
tributário decorre do procedimento de constituição da exigência fiscal. Inexiste com o
encerramento da fase procedimental uma solução de continuidade do procedimento que
o faça caducar juridicamente. Ao contrário, o procedimento é o que dá causa ao
processo administrativo contencioso, exercendo sobre ele várias influências, inclusive
principiológicas. Saliente-se, que o regime do processo administrativo tributário
contencioso é orientado pelo princípio dispositivo, pois cabe ao sujeito passivo
impugnante alegar toda matéria de defesa e requerer as provas com que pretende
desconstituir a pretensão administrativa. Isso não significa , no entanto, que o processo
administrativo não possa absorver o regime da verdade material se, no fundo, a
exigência tributária constitui direito indisponível da Fazenda, tendo por escopo a revisão
da legalidade. A ausência de provas no processo quando estas podem ser produzidas,
poderá prejudicar tanto o contribuinte quanto à própria Fazenda, porque a verdade não
foi descoberta. Assim, caso o impugnante não requeria as provas com que poderia ser
dirimida a controvérsia, nada obsta, em homenagem à verdade material, que a
autoridade julgadora determine as provas que possam formar melhor o seu
convencimento para uma decisão analítica e correta.
[...]
Vale salientar que o sistema da verdade material no processo administrativo tributário
não poderá neutralizar a lei quanto às restrições procedimentais relativas à preclusão.
Não tendo sido requeridas as provas pelo impugnante, não poderá ser reaberta essa
oportunidade pelo simples interesse do sujeito passivo, mas se a prova for necessária, a
análise de sua necessidade ficará a critério do julgador. (Curso completo de direito
processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1349-351).
No que se refere ao ônus da prova, é importante distinguir alguns momentos, e
isso porque a prova poderá ser produzida tanto por ocasião do procedimento administrativo
quanto no processo administrativo, ou seja, nas fases de fiscalização e litigiosa, respectivamente.
No primeiro desses momentos, o ônus da prova – ou melhor, o dever da prova
– é da Administração. Trata-se daquele o relativo ao fato que embasa o lançamento tributário.
Observo, aqui, o disposto no art. 9o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
Não há dúvida, portanto, de que o ônus (dever) da prova relativo à comprovação
do fato que embasa o lançamento é da Administração, e não do particular. É o que diz Sérgio
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

André Rocha: “...a Administração não goza de ônus de provar a legalidade de seus atos, mas sim
de verdadeiro dever de demonstrá-la” (Processo administrativo fiscal: controle administrativo
do lançamento tributário. São Paulo: Almedina, 2018, p. 226). Alberto Xavier, menciona que
“...é hoje concepção dominante que não pode falar-se num ônus da prova do Fisco, nem em
sentido material, nem em sentido formal. Com efeito, se é certo que este se sujeita às
consequências desfavoráveis resultantes da falta da prova, não o é menos que a averiguação da
verdade material não é objetivo de um simples ônus, mas de um dever jurídico. Trata-se,
portanto, de um verdadeiro encargo da prova, ou dever de investigação...” (Lançamento no
direito tributário brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 156).
Observo que o art. 142 do Código Tributário Nacional é expresso ao mencionar a
verificação da ocorrência do fato gerador:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lembro aqui das palavras de Mary Elbe Queiroz, que, em obra específica sobre o
tema conclui:
À autoridade lançadora compete o dever e o ônus de investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário e apurar o quantum devido pelo
sujeito passivo, somente se admitindo que se transfira ou inverta ao contribuinte o ônus
probandi, nas hipóteses em que a lei expressamente o determine [...].
De regra à autoridade lançadora incumbe o ônus da prova da ocorrência do fato jurídico
tributário ou da infração que deseja imputar ao contribuinte. Os fatos tributários não são
fatos notórios que prescindam de prova, prevalecendo, sempre, no processo
administrativo-tributário a máxima onus probandi incumbit ei quid dicit. Portanto, é a
Fazenda Pública que deverá produzir a prova da materialidade dos fatos que resultarão
no lançamento tributário a ser efetuado contra o sujeito passivo. (Do lançamento
tributário: execução e controle. São Paulo: Dialética, 1999, p. 141-142)
Paulo de Barros Carvalho manifesta o mesmo entendimento:
É imprescindível que os agentes da Administração, incumbidos de sua constituição, ao
relatar o fato jurídico tributário, demonstrem-no por meio de uma linguagem admitida
pelo direito, levando adiante os procedimentos probatórios necessários para certificar o
acontecimento por eles narrado. Tal requisito aparece como condição de legitimidade da
norma individual e concreta que documenta a incidência, possibilitando a conferência
da adequação da situação relatada com os traços seletores da norma padrão daquele
tributo (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do lançamento.
Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses, 2016, p. 233).
É justamente a comprovação da ocorrência do fato, que é motivo do ato
administrativo e lançamento, que lhe confere validade. Lembro, aqui, que “[n]o ato-norma de
lançamento tributário, o motivo do ato é o fato jurídico tributário, i. é, ‘a ocorrência da vida real’
que satisfaz ‘a todos os critérios identificadores tipificados na hipótese’ tributária” (Eurico
Marcos Diniz de Santi. Lançamento tributário 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 165).
Inexistente o motivo, o lançamento é nulo. Novamente, nas didáticas palavras de Paulo de Barros
Carvalho:
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

A motivação é o antecedente da norma administrativa do lançamento. Funciona como.
Descritor do motivo do ato, que é fato jurídico. Implica declarar, além do (i) motivo do
ato (fato jurídico); o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato jurídico, bem
como, especialmente nos atos discricionários; (iii) as circunstâncias objetivas e
subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal. [...]
A Teoria dos Motivos Determinantes ou – no nosso entender, mais precisamente – a
Teoria da Motivação Determinante, vem confirmar a tese de que a motivação é
elemento essencial da norma administrativa. Se a motivação é adequada à realidade do
fato e do direito, então a norma é válida. Porém, se faltar a motivação, ou esta for falsa,
isto é, não corresponder à realidade do motivo do ato, ou dela não decorrer nexo de
causalidade jurídica com a prescrição da norma (conteúdo), consequentemente, por
ausência de antecedente normativo, a norma é invalidável. A motivação do ato
administrativo de lançamento é a descrição da ocorrência do fato jurídico tributário
normativamente provada segundo as regras de direito admitidas. Sem esta, o direito
submerge em obscuro universo kafkaniano. O liame que possibilita a consecução do
princípio da legalidade nos atos administrativos é exatamente a motivação do ato. A
força impositiva da obrigação de pagar o crédito tributário decorre desses elementos,
que se lastreia na prova da realização do fato e na subsunção à hipótese da norma
jurídica tributária. (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do
lançamento. Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses,
2016, p. 237-238).
Além disso, da leitura do enunciado do art. 9o é possível concluir que precluirá
temporalmente para a Administração o direito à apresentação probatória caso o auto de infração
ou a notificação de lançamento não venham dela acompanhados. A prova, aqui, serve como
motivação do ato administrativo. Sem ela, não há como aceitar que tais atos gozam de presunção
de validade. Cito, aqui, passagem de recente obra intitulada Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF:
A Administração tem o direito de fiscalizar o contribuinte de forma plena: pode solicitar
documentos escritos, provas eletrônicas, verificar fisicamente o estoque, solicitar
esclarecimentos para os administradores e funcionários, intimar terceiros que
mantiveram relações comerciais com o fiscalizado e promover toda e qualquer outra
diligência não vedada em lei e pertinente ao fato que se busca investigar. Por isso, nada
justifica a juntada posterior de provas imprescindíveis à comprovação do fato típico.
Ou a prova é conhecida até o momento da lavratura do auto de infração, ou não é.
Sendo conhecida, deve ser obrigatoriamente juntada; não sendo, a informação nela
teoricamente contida é irrelevante para a produção daquele ato administrativo. (Maria
Rita Ferragut. Provas e o processo administrativo fiscal. Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 39).
Não fosse assim, estaríamos diante do princípio da comodidade tributária,
presente em sistemas de extrativismo fiscal. O mencionado princípio pode ser explicado nos
seguintes termos:
Sob a lógica do “princípio da comodidade tributária”, o Fisco não precisa provar para
acusar o contribuinte. É o contribuinte que, acusado sem provas (pela inversão do ônus
da prova), tem que provar situação jurídica que é da esfera de competência do Fisco
dispor. Nessa cômoda racionalidade, o contribuinte cumpre suas obrigações tributárias,
muitas vezes incorrendo em custos de adequação para facilitar a atividade da
fiscalização, os quais, na verdade, deveriam ser suportados pelo Estado [...]. Não
obstante, ainda fica sujeito à ulterior autuação em decorrência da ineficiência da
fiscalização do Poder Público, que, não raro, não empreende todos os esforços possíveis
para realizar sua atividade e, quase sempre, limita-se a procurar ilícitos para punir, em
vez de auxiliar o contribuinte no correto cumprimento da legislação. (Eurico Marcos
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

Diniz de Santi. Kafka: alienação e deformidades da legalidade, exercício do controle
social rumo à cidadania fiscal. São Paulo: RT e Fiscosoft, 2014, p. 354).
Neste caso, é importante ressaltar que a Administração desincumbiu-se de seu
dever ao descrever de modo absolutamente claro e preciso, no Relatório da Notificação de
Débito, os fatos que deram causa ao lançamento (fls. 214-218. Nele, consta que:

“Constituem fatos geradores do crédito tributário ora lançado:
Remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados através de folha de pagamento.
Remuneração pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços, através das Notas de Empenho e
respectivos processos de pagamento.
Remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados Exercentes de Mandato Eletivo através das Notas de Empenho e respectivos
processos de pagamento a partir da competência 09/2004.
As quotas de salário família pagas a segurados que não atendiam as condições exigidas pela
legislação previdenciária”.

O mesmo documento separa os fatos geradores em dez levantamentos distintos,
conforme a seguinte tabela:

Coluna 01
Coluna 02
Coluna 03
Coluna 04
Levantamento
Valor original
Juros
Total
RS1
155.567,37
222.113,94
377.681,31
RS2
121.426.15
152.355,55
273.794,73
RAD
211.131,15
93.952,33
305.083,48
RAN
1.261.391,12
814.215,12
2.075.668,84
RED
1.012.114,56
647.915,43
1.670.029,99
REN
234.555,50
178.418,25
412.973,75
RFD
3.630,90
2.062,04
5.692,94
RFN
39.219,65
30.666,26
69.885,91
SFI
450.715,32
277.096,16
727.811,48
REL
5.039,83
1.470,16
6.509,99
TOTAIS
3.504.792,55
2.420.339,87
5.925.132,43

Convém explicitar o relato referente à apuração dos fatos geradores:

“PAGAMENTO A SEGURADOS EMPREGADOS: Os valores levantados referentes aos
pagamentos efetuados aos segurados empregados, foram apurados tomando por base os
pagamentos efetuados através de folha de pagamento. A Fiscalização verificou que o sistema
informatizado de Folha de Pagamento do órgão deixou de considerar algumas rubricas como
bases de cálculo para a contribuição dos segurados empregados, tais como: Vencimento
Complementar (Código 20); Quinquênio Adquirido (Código 400); Adicional de
periculosidade (Código 8); Acerto de vencimento (Código 9), entre outros. A fiscalização,
respaldada no Art.216 § 5° do Decreto 3.048/99, efetuou a cobrança das contribuições dos
segurados incidentes em tais rubricas, utilizando o lançamento " CS - Contribuição de
Segurado " para tais contribuições, diferenciando-se das contribuições efetivamente
arrecadadas dos segurados empregados para quais fora utilizado o lançamento " DS -
Desconto de Segurados”.
PAGAMENTO A SEGURADOS CONTRIBUINTES INDVIDUAIS: Os pagamentos
efetuados aos segurados contribuintes individuais (Autônomos e Transportadores
Autônomo) foram apurados através das Notas de Empenho e seus respectivos processos de
pagamento. A Fiscalização identificou através das Notas de Empenho e respectivos
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

processos de pagamento, valores pagos a segurados contribuintes individuais e que não
foram incluídos em Folha de Pagamento, agindo o órgão em desacordo com o que determina
o Art.32, inciso I da Lei 8.212/91 combinada com o Art.225, inciso I e § 9°. Motivo pelo
qual será lavrado Auto de infração por descumprimento de obrigação previdenciária
acessória;
PAGAMENTO A SEGURADOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO: os
valores levantados referentes aos pagamentos efetuados aos segurados exercentes de
mandato eletivos foram apurados tomando por base os pagamentos efetuados através de
Notas de Empenho e Respectivos processos de Pagamento a partir da competência 09/2004,
com base no Art. 12, Inciso I, alínea “j” da lei 8.212/91 (Acrescentada pela Lei N ° 10.887,
de 18/06/04) e disciplinado pelo Regulamento da previdência social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/99 de 06/05/99.
CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DOS SEGURADOS: Os valores arrecadados dos
segurados empregados a título de contribuição previdenciária, previstas no Art.20 e Art.21
da lei 8212/91, foram apuradas através das folhas de pagamento, tendo sido também
cobradas os valores devidos incidentes sobre as rubricas consideradas salário de contribuição
pela Fiscalização e não consideradas bases de cálculo pelo sistema de folha de pagamento do
órgão. A Fiscalização identificou que o órgão não arrecadou as contribuições previdenciárias
dos contribuintes individuais entre as competências 04/2003 e 06/2006 e nem possui
documentação que justifique a falta de desconto dessas contribuições no período acima
identificado. Motivo pelo qual será lavrado Auto de Infração por descumprimento de
obrigação previdenciária acessória, e cobradas as contribuições devidas pelos segurados
contribuintes individuais considerando os valores pagos através das Notas de Empenho e
seus respectivos processos de pagamento e o teto do salário de contribuição do período. Essa
cobrança diretamente do órgão está fundamentada no Art. 30, inciso I, alínea “a” e “b",
combinado com o Art. 33, § 5o. todos da lei 8.212/91, Art.216-A do Decreto 3.048/99 e com
o art.4° da Lei 10.666/2003. Trata-se de uma transferência da responsabilidade tributária
legalmente autorizada e respaldada no Art. 128 da lei 5.172, de 25/10/66 (Código Tributário
Nacional) ”.
DO SALÁRIO FAMÍLIA:
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA: O Art. 7° da Constituição Federal identifica
como direito dos trabalhadores o salário família, deixando para a lei as condições e formas
de pagamento. O Art. 67 da Lei 8.213/91 combinado com o Art. 84, §§ 1°, 2° e 4° do RPS
(Decreto 3.048/99) identificam a documentação necessária (Atestado de vacinação anual e
comprovação de frequência escolar semestral) que deve ser apresentada pelo segurado e
conservada pela empresa durante dez anos. Os valores levantados, referentes aos pagamentos
efetuados a título de salário família aos segurados empregados, foram apurados tomando por
base os pagamentos efetuados através de folha de pagamento;
DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS: A Fiscalização verificou que o órgão não
solicitava dos segurados empregados a documentação que comprovava o direito ao
recebimento do benefício do salário família, agindo em desacordo com o que determina o
Art. 84 do Decreto 3.048/99(Acrescentado pelo Decreto N ° 3.265, de 29/11/99). Mesmo
sem a apresentação do atestado de vacinação, para os filhos ou equiparados até seis anos de
idade, e da comprovação da frequência escolar, para os filhos ou equiparados a partir dos
sete anos de idade, o órgão efetuava o pagamento das cotas de salário família, agindo em
desacordo com o Art. 84, §§ 2° e 3° do Decreto 3.048/99(Acrescentados pelo Decreto N °
3.265, de 29/11/99).
DA GLOSSA DO SALÁRIO FAMILIA: Os valores indevidamente pagos a título de
salário família foram glosados e considerados salários de contribuição conforme determina
Art. 214, §10° do Decreto 3.048/99.

Informa-se, ainda, que os documentos analisados para elaborar os levantamentos
foram: i) Folhas de pagamento dos segurados; ii) Notas de empenho e Processos de pagamento e
iii) Guias de Recolhimento de FGTS e informações a Previdência Social.
Sem razão, portanto, o recorrente.
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235, de 6 de março de
1972, prescreve, em seu art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. Além disso, é
importante observar o contido no art. 36 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei do
Processo Administrativo Federal, de acordo com o qual “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei”. O mencionado art. 37 prescreve: “Quando o interessado declarar
que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
Quanto à prova documental, segundo o § 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6
de março de 1972, ela deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual. A determinação, entretanto, não é absoluta. Observe-se
que na parte final do mesmo § 4o consta a cláusula “a menos que”. Ou seja, diante de algumas
das circunstâncias dispostas nas alíneas “a”, “b”, ou “c”, a prova documental poderá ser
apresentada após a impugnação. São elas: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivos de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A ocorrência dessas
circunstâncias deve ser comprovada pelo recorrente. Eis, para tanto, a prescrição do § 5o do art.
16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972: “A juntada de documentos após a impugnação
deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior”.
Entretanto, no caso de já ter sido proferida a decisão, dispõe o § 6o do art. 16 do Decreto n.
70.235, de 6 de março de 1972, que “...os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância”.
Por fim, não desconheço a prescrição do art. 3o, III, da Lei n. 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, a Lei do Processo Administrativo Federal, de acordo com o qual “o
administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe
sejam assegurados: [...] formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais
serão objeto de consideração pelo órgão competente”. Como também conheço aquela do art. 38,
o qual prevê que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo”. A leitura isolada desses dois dispositivos poderia abrir margem para
interpretações que admitissem a apresentação da prova documental em qualquer fase do
processo, desconsiderando-se, assim, a eventual preclusão. Afasto, aqui, essa interpretação,
lembrando que o art. 69 da mesma Lei estabelece que “Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos
desta Lei”.
Desse modo, sou da opinião que a apresentação extemporânea de documentos, ou
seja, apresentados após o protocolo da impugnação (não a acompanhando), somente tem lugar
naqueles casos previstos expressamente nas alíneas “a”, “b” e “c” § 4o do art. 16 do Decreto n.
70.235, de 6 de março de 1972.
O recorrente não se desincumbiu de seu ônus, razão pela qual, deve o recurso
voluntário ser desprovido.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13315.000019/2009-09

Voto por não conhecer do recurso de ofício, por conhecer do recurso voluntário, e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital